Tribunal: TJBA
Processo: 8000459-44.2021.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000459-44.2021.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BELMONTE

Advogado(s)
:

APELADO: OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODOTOLOGICOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
JOSE ARMANDO ROSSI MONTEIRO SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DE DÍVIDA. NOTAS FISCAIS COM COMPROVANTE DE RECEBIMENTO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E PROIBIÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
I. Caso em exame:

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA – ME em face do MUNICÍPIO DE BELMONTE, visando à cobrança de dívida no valor de R$ 549.683,25 (quinhentos e quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos), relativa ao fornecimento de materiais hospitalares e medicamentos decorrente do Pregão Presencial nº 007/2020 e Contrato nº 076/2020, comprovada por 54 (cinquenta e quatro) Notas Fiscais Eletrônicas com os respectivos comprovantes de recebimento. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, convertendo o mandado monitório em título executivo judicial e, em sede de Embargos de Declaração, condenou o Município ao reembolso das custas processuais adiantadas pelo autor e retificou erro material. O Município interpôs recurso de apelação pugnando pela reforma integral da decisão, com o acolhimento de preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, e, no mérito, pela insuficiência probatória, ausência de empenho e indevida condenação ao reembolso de custas.
II. Questão em discussão

Verifica-se como questão preliminar a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, ante a inaplicabilidade dos efeitos da revelia à Fazenda Pública e a ausência de análise aprofundada da prova.

No mérito, questiona-se a suficiência da prova escrita para embasar a ação monitória, especialmente a comprovação da efetiva entrega das mercadorias, a ausência de prévio empenho e contrato administrativo que ateste a regularidade da despesa pública, e a legitimidade da condenação ao reembolso das custas processuais.
III. Razões de decidir

Não prospera a preliminar de nulidade da sentença, pois a decisão atacada não se fundamentou exclusivamente nos efeitos da revelia da Fazenda Pública, mas sim na robustez da prova escrita apresentada. A parte ré, embora citada para oposição de Embargos Monitórios, não se manifestou, oportunidade em que poderia ter apresentado sua defesa e controvertido a documentação acostada. Assim, não há cerceamento de defesa, tampouco ausência de fundamentação, pois a sentença explicitou as razões de decidir com base no conjunto probatório.

No que tange à suficiência da prova escrita, as Notas Fiscais Eletrônicas (DANFEs) juntadas aos autos, devidamente acompanhadas de comprovantes de recebimento assinados, constituem prova robusta e hábil a demonstrar a existência da relação jurídica e a efetiva entrega dos produtos. Tais documentos preenchem os requisitos do artigo 700 do Código de Processo Civil, sendo aptos a embasar a Ação Monitória. A tese de que os documentos comprovariam apenas a emissão, e não a entrega, é contradita pela presença das assinaturas de recebimento nos próprios documentos fiscais, conforme verificado nas provas anexadas aos autos.

A alegação de ausência de empenho prévio e de contrato administrativo não se sustenta, uma vez que a petição inicial e os documentos fiscais referenciam expressamente o Pregão Presencial nº 007/2020 e o Contrato nº 076/2020, o que demonstra a existência de um processo licitatório regular e a formalização da relação contratual. A Administração Pública, ao receber e utilizar os bens fornecidos, não pode se eximir da obrigação de pagamento sob o pretexto de irregularidades formais, sob pena de configurar enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico e em afronta aos princípios da moralidade e boa-fé administrativa. O ônus de comprovar a não-ocorrência da despesa ou a sua irregularidade cabia ao Município, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não foi feito.

A condenação do Município ao reembolso das custas processuais adiantadas pela parte autora encontra-se em estrita conformidade com a legislação aplicável. Embora a Fazenda Pública goze de isenção de custas, esta não a desonera do dever de ressarcir os valores despendidos pela parte vencedora, conforme estabelecido no artigo 4º, parágrafo único, da Lei Federal nº 9.289/1996, e artigo 10, §1º, da Lei Estadual nº 12.373/2011, bem como no artigo 82, §2º, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese

Ante o exposto, o recurso é conhecido e negado provimento, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.
Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa a conversão do mandado monitório em título executivo judicial quando a Fazenda Pública, regularmente citada, deixa de apresentar embargos monitórios, e a pretensão inicial está lastreada em prova escrita hábil, não se presumindo a veracidade dos fatos, mas sim a regularidade da dívida. 2. A Nota Fiscal Eletrônica (DANFE), acompanhada de comprovante de recebimento assinado, constitui prova escrita suficiente para instruir a Ação Monitória contra a Fazenda Pública, evidenciando a entrega da mercadoria e a existência da obrigação, em respeito aos princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa. 3. A isenção de custas processuais da Fazenda Pública não afasta a obrigação de reembolso das despesas processuais antecipadas pela parte vencedora, nos termos da legislação específica."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigos 82, §2º, 345, inciso II, 373, incisos I e II, 700, 701, §2º.

Lei Federal nº 9.289/1996, artigo 4º, parágrafo único.

Lei Estadual nº 12.373/2011, artigo 10, §1º.

Lei nº 4.320/64, artigo 60.

Código Civil, artigo 884.

Recurso Especial nº 1.701.887/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 19/12/2017

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível de n.º
8053834-87.2025.8.05.0000, em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE BELMONTE
e Apelada
OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA – ME
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA